Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005830-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR - CPF: 314.129.121-72 (APELADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO PESSOAL -
ÔNUS DA PROVA - APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – RELAÇÃO CONTRATUAL - INEXISTENTE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – DEVIDO
- VALOR DA INDENIZAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

A jurisprudência do c. STJ é assente da
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ Resp 422778/SP).

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S/A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por WISIS LAURINDO SILVA JUNIOR, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito originário de cobrança denominada de operações vencidas, no valor de R$ 178.743,93 (cento e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos), condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da condenação, bem como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O banco apelante alega regularidade do contrato de abertura de conta existente entre as partes. Aduz ser exercício de seu direito a cobrança de contraprestações por serviços prestados. Entende que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente e ou a redução do quantum

indenizatório, fixando-o em consonância com o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões (Num. 5043975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora,
da cobrança realizada em sua conta corrente, com lançamento denominado
operações vencidas,
no valor de
R$ 178.743,93 (cento e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos),
em razão de suposta dívida contraída com a instituição bancária requerida oriunda
de crédito pessoal no ano de 1998, serviço jamais contratado, com valor líquido de R$ 9.108,00 (nove mil cento e oito reais).
O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito

e condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 204289371):

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na exordial,
declarar
a inexistência do débito aqui discutido, denominado “operações vencidas” no extrato do autor, cuja dívida à época do ajuizamento era de R$ 178.743,93, bem como os encargos dele decorrentes.

Condeno
a instituição requerida, ainda, ao pagamento de danos morais de R
$ 10.000,00 (dez mil reais
) a ser corrigido a partir da publicação da sentença

Condeno
a ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o c/c parágrafo único do artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a instituição bancária, regularidade do contrato existente entre as partes e mero exercício de seu direito à cobrança por serviços prestados. A razão, no entanto, não a assiste.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco apelante afirma que o autor apelado não comprovou haver sofrido os danos dos quais reclama reparação (Num. 204289377 – pág. 03/04).
A efetiva contratação de negócio jurídico aludido pelo banco requerido, ora apelante, qual seja, a celebração de um instrumento contratual mencionado na peça contestatória (Num. 204289790 – pág. 05/07) e reafirmado em sede de apelação (Num. 204289377 – pág. 03), tem sua ocorrência negada pelo consumidor (Num. 204289379 – pág. 03). Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à instituição bancária requerida (Num. 204289771). No entanto,
não juntou documento hábil que viesse a comprovar a ação do autor em obrigar-se.

O juízo singular observou que ao
banco,
a quem incumbia o ônus da prova, este

não procedeu à juntada de um documento sequer,
não se desincumbindo do que lhe cabia, de demonstrar fato que pudesse impedir modificar ou extinguir o direito do requerente, conforme preceitua o art. 373, II do CPC
(Num. 204289371).

Estava, portanto, a cargo do requerido provar, não somente porque teria que demonstrar fato positivo donde ressai o direito de cobrar, mas também em virtude de ser o demandado quem dispõe dos mecanismos adequados para produzir essa prova, qual seja, que a dívida oriunda de serviço
denominado
operações vencidas,
no valor de
R$ 178.743,93 (cento e setenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais e noventa e três centavos)
, de fato existia.

Nesse contexto,
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

Na verdade, o que se percebe é que o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP).

O abuso de direito comprovado, decorrente da má prestação de serviços e cobrança indevida de dívida inexistente, torna obrigatória a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição bancária apelante, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ
AgInt no AREsp 1077698/SP
).
O
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar
o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada,
as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano,
arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado,
de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação do banco apelante, ao argumento de que o montante estabelecido não obedeceu aos parâmetros razoáveis em condenação por danos morais; portanto, não se sustenta.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido. (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelada mostra-se
razoável
, não destoa daqueles praticados por esse e. Tribunal
.

Diante do exposto, mantidos os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024